Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714799-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Liliane Gomes de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0738944-94.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. A autora alega que contribuiu com o PASEP no período compreendido entre os anos de 1982 a 2018. Ressalta, no entanto, que ao se dirigir a uma das agências o banco réu para sacar os valores depositados, em 8/8/18, deparou-se com o saldo no valor de R$ 1.126,30. Aduz que o valor a ser sacado mostrava-se ínfimo, sobretudo se considerado o tempo dedicado ao funcionalismo público. Ao final, requer a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52620788 - Pág. 1). Emenda à inicial no ID 55566079. Citado, o réu apresentou contestação suscitando a prescrição da pretensão indenizatória, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar e julgar este processo. Impugnou a gratuidade de justiça. Impugnou o valor da causa. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado (ID 57687810). Foi apresentada réplica (ID 59750595). Em sede de especificação de provas, o requerido pleiteou a prova pericial (ID 60205827), e a autora quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Passo à organização e saneamento do processo. - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Nada a prover, eis que a gratuidade foi indeferida e houve o recolhimento das custas processuais. - INTERESSE DE AGIR A requerida alega, em preliminar, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito. No entanto, a ré apresentou contestação, opondo resistência à pretensão da parte autora. Desse modo, verifico que o interesse de agir continua presente, porquanto existe pretensão resistida, consistente em se verificar a correção dos depósitos existentes na data do saque referentes aos valores do PASEP pertencentes à autora, havendo necessidade de intervenção do Judiciário. Tanto é assim que a requerida compareceu aos autos e contestou o pedido formulado na inicial. Nesses termos, rejeito a preliminar de falta de interesse processual superveniente. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a autora busca o desfalque dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, bem como a indevida correção monetária aplicada, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - DO VALOR DA CAUSA Todo pedido deve ter valor econômico (art. 291 c/c 292, inciso V c/c 319, inciso V, todos do CPC) que integrará o valor da causa, base para fixação de custas iniciais e encargos de sucumbência. É indispensável que o valor da causa seja adequadamente fixado, pois além de balizar os parâmetros da sucumbência, estabelece ainda o procedimento que deve ser adotado para o processamento da ação. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a ação, pois afeta o recolhimento de custas ao erário, ou ainda concessão de gratuidade judiciária, que importa em disposição pelo Juiz de recursos públicos (ordenamento de despesa), além de constituir-se em pressuposto processual indispensável (art. 258 do CC). A matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo Juiz da causa. O valor da causa deve corresponde a todo o proveito econômico que se pretende com a presente ação. No caso dos autos, o valor da causa foi estimado em R$ 5.566,39, e a autora pretende como recebimento igual valor. Assim, rejeito a preliminar. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 8/8/18. Confira-se julgado deste e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n. 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Assim, uma vez que entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano - 8/8/18 - e a data do ajuizamento desta ação - 16/12/19, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 6. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 7. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 8. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 9. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 10. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 11. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1226488, 07284922520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados (desfalque/incorreta correção monetária). - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro o pedido de realização da perícia. Uma vez que a perícia foi pleiteada pela requerida, a ela caberá o pagamento dos honorários periciais (art. 95 CPC). Nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrado no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autor, caso não existentes. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte requerida a depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 16570221), em síntese, que a pretensão exercida pela recorrida foi paralisada pelo transcurso do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos aplicável à presente hipótese. Afirma não ser parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à situação concreta, pois não envolve serviço bancário disponibilizado no mercado consumidor, mas apenas a administração das contas de depósito das contribuições ao PASEP. Assim, afirma que a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso, pois a recorrente não dispõe de aptidão para demonstrar a legitimidade dos saques efetuados do fundo constituído a partir das contribuições ao PASEP. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que as questões suscitadas sejam acolhidas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16570232 e Id. 16570229). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Ocorre que a decisão hipoteticamente impugnada por meio do presente agravo de instrumento já foi objeto de prévio recurso (agravo de instrumento no 0712569-25.2020.8.07.0000). Logo, não pode ser novamente impugnada como decorrência da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questões que lhe foram decididas de modo desfavorável. No entanto, não é possível admitir a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento subsequentes contra a mesma decisão. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator